Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-33.2022.8.11.0031
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000550-33.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARY FINOTTI - CPF: 086.270.728-50 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ALESSANDRA FIRMINO BARRADAS - CPF: 024.973.741-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CHEQUE EMITIDO EM FAVOR DE BENEFICIÁRIO ESTRANHO À LIDE. ENDOSSO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a ação de cobrança foi proposta contra suposta endossante, cuja assinatura não foi firmada no título, bem como não revelado o vínculo negocial da endossante com o débito constante no cheque cobrado,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000550-33.2022.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rosemary Finotti

Recorrida(s):

Alessandra Firmino Barradas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

Nas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito para executar/cobrar a dívida da parte recorrida, por ser a portadora do cheque.

A Reclamante alega que tornou-se credora da requerida da quantia de 02 (dois) cheques, cada um no valor de R$ 2.500,00, sendo eles sob no 15 e 16, bem como 04 (quatro) cheques, cada um no valor de R$ 2.050,00, sendo eles sob no 17, 18, 19 e 20, totalizando o valor de R$ 13.200,00. Ocorre que, após a data aprazada para adimplência, não foram pagos pelo banco sacado em razão da falta de fundos.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que a cobrança é indevida em virtude de não dever à parte Requerente e que emitiu os cheques para pagamento ao Senhor Pablo, marceneiro, o qual foi contratado para realizar serviços em sua residência e que os depositaria enquanto realizasse o serviço. No entanto, o serviço não foi efetuado da forma acordada entre as partes e este repassou os cheques para a Sra Rosemary, tendo estes retornados pelo motivo 22 (divergência ou falta de assinatura).

Aduz que não possui nenhuma relação jurídica com a Sra Rosemary e que não detinha conhecimento que o Sr Pablo havia repassado os cheques para terceiros, obtendo conhecimento após ser intimada nos autos.

Pois bem. No presente caso, as provas juntadas nos autos corroboram com os fatos alegados pela Recorrida, isto porque, as cártulas objeto da cobrança foram emitidas para o pagamento de serviço de marcenaria do Sr Pablo, constando a informação na própria cédula:

Conforme verifica-se acima, não há qualquer tipo de endosso para

a Ré.

Com efeito, o endosso tem duplo efeito. Transmite a propriedade do título e, em regra, gera uma nova garantia para ele, porque o endossante se vincula ao pagamento do título, na qualidade de coobrigado da mesma forma que todos os demais signatários do título. Tal garantia encontra previsão na Lei Uniforme (Decreto n. 57.663/1966), que dispõe no art. 15:

"Art. 15 O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. (...)"

No mesmo sentido, a Lei do Cheque, ao dispor que o endossante, salvo cláusula em contrário, é garantidor do pagamento do título:

"Art. 21 Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento."

Compulsando os autos, verifico ainda que a Recorrida efetuou o pagamento de 01 (uma) das cártulas e que acreditava que apenas esta cártula havia sido entregue pelo Sr Pablo a Sra Rosemary e que sequer tinha conhecimento da relação entre estes e o por que os cheques foram entregues a Sra Rosemary.

Ademais, extrai-se dos ‘
prints’
de conversas via WhatsApp em que a autora Alessandra informa ao Sr. Pablo que sustaria os cheques, em razão do pagamento de cártula, sem a devida contraprestação do serviço de marcenaria e que este informa que a Sra Alessandra estava correta.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente feito:
“No presente caso, o cheque que instrumentaliza
a ação de cobrança não foi endossado em favor do Reclamante, o qual apresentou o título para saque como beneficiário nominal, razão pela qual eventual vício concernente à relação negocial subjacente à sua emissão é capaz de afetar sua exigibilidade.
Há evidencias nos autos (conversas de whatsapp) que sequer foram impugnadas pela Reclamante, que
os cheques foram emitidos em favor de terceiro (Pablo) para execução de um serviço que não foi entregue, sendo os cheques repassados a Reclamante que pretende receber os valores. A parte Reclamante, em sentido diverso, não trouxe nenhum elemento fático ou probatório a fim de justificar o recebimento da cártula objeto da cobrança, escudando-se no caractere executivo do título como forma de tornar despiciendo o debate acerca de sua causa subjacente.
Ora, como acima fundamentado, o cheque é ordem de pagamento à vista, cuja certeza, liquidez e exigibilidade se presumem por sua própria emissão, de forma a possibilitar sua execução independentemente de ulterior discussão entre as partes. Entretanto, tal presunção não é absoluta e precisa ser defendida pela parte à qual aproveita em caso de relevante oposição, como a presente.
Vê-se que a Reclamante sequer indica o motivo do recebimento do cheque, nominal a seu favor, o que poderia fazer caso o tivesse recebido originariamente da emitente; se recebido por mera tradição, incumbir-lhe-ia verificar a regularidade da relação originária, sob pena de ver seu crédito abalado por eventual vício desta
”.

Assim, a meu ver, em razão de que não há no verso do documento, endosso ou qualquer assinatura que dê a entender que houve o endosso da Recorrida à Recorrente, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024